Tribunal: TJMT
Processo: 1039486-21.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039486-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), LAVINIO COELHO DOS SANTOS - CPF: 704.860.501-49 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. OPORTUNIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INÉRCIA CARACTERIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o

agravante faz

jus
à
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme exigido pelos
arts
. 98 e 99 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica.

4. Oportunizada a comprovação da alegada incapacidade financeira, o
agravante permanece
u
inerte
, não apresentando as declarações de imposto de renda e os extratos bancários.

5. A ausência de comprovação documental, aliada ao descumprimento de determinações judiciais, justifica o indeferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de documentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1001781-89.2021.8.11.0012, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Lavinio
Coelho dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo
da 3º Vara
Cível
de Rondonópolis
/
MT
que, em
Ação de
Revisão
de Cláusulas Contratuais n°
1015073-32.2025.8.11.0003
,
proposto
e
m face do Banco Pan S.A,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, deferindo, contudo, o parcelamento das custas processuais em seis parcelas sucessivas, sob pena de extinção do feito (
Primeira Instância,
Id.
211874226
).

O agravante
sustenta que é pessoa física
em situação de manifesta hipossuficiência econômica, impossibilitados de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Afirma que apresentou declaração de pobreza nos termos do art. 99, §3º, do CPC e que o juízo de
exigiu comprovação documental sem apontar qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção legal de veracidade.

Alega, ainda, que não permaneceu inerte, pois protocolou manifestação fundamentada defendendo a suficiência da declaração de hipossuficiência. Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro de fato, ao registrar que o autor não teria se manifestado no prazo, quando houve resposta expressa.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça (Id.
327430876
).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id.
327756352
).

O
agravado
apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id.
329794350
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso, o agravante
Lavinio
Coelho dos Santos
requereu a concessão da gratuidade da justiça já na petição inicial da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
nº
1015073-32.2025.8.11.0003
, protocolada em
10 de junho de 2025
(Id 197016507), afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais.

Em
15 de junho de 2025
(Id. 197188601), o juízo determinou a emenda da inicial, fixando prazo de quinze dias para que o
autor apresentasse declaração de hipossuficiência, esclarecesse eventual pedido de tutela antecipada e comprovasse documentalmente a alegada incapacidade financeira mediante a juntada das três últimas declarações de imposto de renda, CTPS e/ou comprovantes de rendimento, sob pena de indeferimento do benefício.

Em 7 de julho de 2025 (Id 199723972), o autor apresentou petição requerendo dilação de prazo de 30 dias, alegando estar aguardando o retorno do cliente para complementação da documentação.

Posteriormente, em 5 de setembro de 2025 (Id 206703683), o juízo impulsionou o feito para registrar o início do prazo de suspensão requerido e determinou que, após o período, o autor deveria prosseguir com o atendimento da determinação anterior.

Em 2 de outubro de 2025 (Id 210076842), o agravante apresentou nova manifestação, reiterando o pedido de gratuidade da justiça, discorrendo sobre os fundamentos legais da presunção de veracidade da declaração de pobreza. Contudo, não juntou qualquer documento comprobatório da renda, movimentações financeiras, IR ou CTPS, limitando-se a anexar (Ids 210076844 e 210076845) um comprovante de situação cadastral no CPF e uma procuração/contrato assinados via
Clicksign
, documentos que não se prestam à comprovação da capacidade econômica
.

Diante da ausência de documentação apta a comprovar a hipossuficiência, o juízo proferiu decisão em 16 de outubro de 2025 (Id 211874226), indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e facultando o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, determinando o recolhimento da primeira no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

A linha do
tempo demonstra
que
o agravante
deixou de atender às determinações judiciais relativas à comprovação de sua situação financeira, não trazendo aos autos nenhum
documento idôneo capaz
de
comprovar
a alegada insuficiência.

Nesse contexto, se trata de decisão devidamente fundamentada na ausência de comprovação mínima da alegada incapacidade econômica, cujo ônus competia ao autor.

Assim, o

agravant
e
não apresent
ou
, até o momento, qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência, limitando-se a alegações genéricas.

Não tendo comprovado a condição de hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RETIFICAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIRA concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de
hipossuficiência,nos
termos do art. 98 do CPC, cuja presunção decorrente da declaração do interessado é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira. [...] O agravante foi intimado para comprovar sua situação financeira, mas deixou de apresentar parte relevante da documentação exigida — como declarações de imposto de renda de anos anteriores e extratos bancários de todas as contas informadas — e tampouco justificou a ausência desses documentos. A ausência de comprovação documental suficiente inviabiliza tanto a concessão da gratuidade da justiça quanto o deferimento do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do
CPC.A retificação
do valor da causa para R$ 65.235,00 é admitida, considerando
a concordância
expressa das agravadas e o fato de que tal valor reflete com maior precisão o proveito econômico efetivamente discutido. [...] A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração efetiva
da hipossuficiência
econômica, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de documentação comprobatória adequada. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, também está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento
integral..
[...] (N.U 1001781-89.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)

Portanto, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a manutenção da decisão é a medida que se impõe.

Por oportuno, registro que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência.
1

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025